Tribunal: TJSP
Processo: 0014741-06.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014741-06.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
RAFAEL DE SANTANA AMORIM, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 29 de março de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014741-06.2019.8.26.0996 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0014741-06.2019.8.26.0996
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE - DEECRIM UR5
AGRAVANTE: RAFAEL DE SANTANA AMORIM
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 48.549
Agravo em execução Progressão de regime prisional
e livramento condicional Benefícios indeferidos pelo
não preenchimento do requisito subjetivo Ausência
de méritos do sentenciado
Sentenciado que não
possui valores éticos e morais necessários ao bom
convívio social Prematura e temerária a concessão
dos benefício
Necessidade de que o sentenciado
permaneça por mais um período no regime fechado,
pois em matéria de execução criminal vigora o
princípio “in dubio pro societate”.
Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo agravante
RAFAEL DE SANTANA AMORIM, contra a decisão de fls. 01, que indeferiu seu
pedido de progressão de regime e de livramento condicional, vez que o
sentenciado não preenche o requisito subjetivo.
Pleiteia a reforma da r. decisão, com a concessão do
benefício da progressão ao regime semiaberto, alegando, em síntese,
inidoneidade da r. decisão, bem como que o agravante preenche os requisitos
objetivo e subjetivo (fls. 10/16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014741-06.2019.8.26.0996 -Voto no
3
Oferecida contraminuta (fls. 20/28), mantida a r. decisão (fl.
29), o recurso foi regularmente processado e, nesta instância, a Douta
Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo desprovimento do agravo (fls. 81/89).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, é dos autos que o sentenciado encontra-se
cumprindo pena, pela prática roubo majorado, cujo término está previsto para o
ano de 2023.
Inicialmente, não há que se falar em ausência de
fundamentação na r. decisão proferida, uma vez que o Douto magistrado de
primeiro grau justificou adequadamente.
Realmente, evidenciada em “tese” a periculosidade do
paciente, diante da natureza dos crimes praticados e, para aferição da presença
do requisito subjetivo, era mesmo necessária a realização de exame
criminológico, para se medir se ele não oferece risco à integridade pública, antes
da apreciação dos pedidos de progressão e livramento.
É cediço que a Lei no 10.972/03 somente simplificou o
procedimento de incidente de execução, cabendo ao juiz em cada caso, aferir se
o condenado reúne os requisitos subjetivos após verificar o preenchimento do
requisito objetivo.
É evidente que a mudança da lei buscou dar maior
celeridade na tramitação das execuções sem, contudo, limitar as funções do
magistrado, caso em que ficaria limitado ao Parecer do Diretor do Presídio,
cabendo-lhe, tão somente homologar os benefícios pleiteados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014741-06.2019.8.26.0996 -Voto no
4
Destarte, a Lei 10.792/2003 não retirou do magistrado a
análise do requisito subjetivo, pois o juiz poderá em qualquer momento requerer
diligências se forem necessárias para averiguar o requisito subjetivo do
reeducando.
''Nesse contexto, além do requisito objetivo à promoção,
indispensável aferição subjetiva quanto à cessação de tal
periculosidade a fim de resguardar-se o interesse social, que,
por sua natureza, está acima daquele que diz com o
sentenciado, que é de ordem privada.
Tanto assim que a legislação não retirou do juiz a análise da
condição
subjetiva,
mesmo
que
se
possa
entender
desnecessário o exame criminológico, a teor da Lei n.o
10.792/2003, haja vista que a nova redação do artigo 112 não
prevê
deva
o
Magistrado,
obrigatoriamente
conceder
promoção prisional, antes enaltecendo as normas que a
vedam.
Não fosse desse modo, dispensável a figura do juiz da
execução, no pertinente, bastando a progressão automática,
pura e simples, decorrido o lapso do estágio e exibido
atestado de conduta carcerária.'' (TACRIM-SP 12a Câmara
Agravo em Execução n. 1.417.887/4 Relator Ivan Sartori j.
05.04.2004).
É certo que a Lei 10.792/2003 alterou o artigo 112 da Lei de
Execução Penal, suprimindo o antigo parágrafo único que determinava que a
decisão judicial “será motivada e precedida de parecer da Comissão Técnica de
Classificação e do exame criminológico, quando necessário”.
Porém, tal mudança não significou o fim do requisito de
ordem subjetiva, ou seja, o mérito do condenado, uma vez que em outras
disposições legais esse requisito permanece inalterado.
Isso está presente na Exposição de Motivos da LEP nos
itens 31 e 32 onde o legislador deixou claro que com relação aos benefícios que
o condenado pode conquistar durante o cumprimento de sua pena, sempre
estará presente a necessidade da aferição do seu mérito.
Ademais, a Lei no 10.972/03 não vetou o magistrado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014741-06.2019.8.26.0996 -Voto no
5
socorrer-se do artigo 196, § 2o, da Lei de Execução Penal, que não foi alterado,
para determinar a realização de prova oral ou pericial.
Logo, se antes havia a obrigatoriedade dos exames periciais
para aferir as condições subjetivas do sentenciado, hoje o juiz possui essa
prerrogativa.
Assim, agiu com seu costumeiro acerto o Juízo “a quo” ao
indeferir os pedidos de progressão de regime e de concessão do livramento
condicional, pelo não preenchimento do requisito subjetivo.
Realmente,
pelo
conjunto
de
fatores
levados
em
consideração na r. decisão recorrida, constata-se que o sentenciado não possui
méritos para ser beneficiado.
Nesse diapasão, note-se que seu exame criminológico foi
desfavorável à concessão dos benefícios, eis que deixou consignado que o
agravante “Diante do quadro geral percebido, não é razoável, no momento,
considerar a concessão do Livramento Condicional pleiteado(...)” (fl. 68).
O agravante, assim, cumpre longa pena por delito grave,
cometido mediante violência ou grave ameaça, que tem gerado grande temor nas
pessoas, chegando mesmo, alguns indivíduos, nem sequer saírem de suas casas
ao anoitecer.
Como é cediço, para se obter o benefício progressão de
regime prisional e do livramento condicional, é necessário que o reeducando dê
seguras mostras - no curso da execução - de que ele pode ser promovido para
um regime mais ameno no qual a vigilância é menos rigorosa.
Ressalte-se ainda que, bom comportamento carcerário não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014741-06.2019.8.26.0996 -Voto no
6
se confunde com aptidão ou adaptação do condenado e muito menos serve como
fator indicativo de sua readaptação social. Portanto, o deferimento de sua
pretensão, nesse momento, é bastante prematura e tal atitude se revelaria
temerária, uma vez que representa sério risco à sociedade.
Assim, como em matéria de execução criminal vigora não o
princípio in dubio pro reo, mas sim in dubio pro societate, é necessário que o
reeducando permaneça por mais um período no regime fechado.
A seguinte jurisprudência corrobora este entendimento:
REGIME PRISIONAL - Progressão - Fechado para o
semiaberto - Inadmissibilidade - Inteligência do artigo 112 da
Lei das Execuções Penais - Hipótese em que não
demonstrado o mérito do condenado que recomendasse a
evolução - Inclinação para a criminalidade ainda presente -
Permanência do regime fechado, ademais, que visa a
assimilação de maneira satisfatória da terapêutica penal -
Recurso não provido. A progressão no regime prisional está
sujeita não só ao pressuposto de caráter objetivo, que é o
cumprimento de certo lapso temporal da pena, como
também ao requisito de caráter subjetivo, que é a
demonstração de condições pessoais para a passagem ao
estágio seguinte. (Agravo n. 183.469-3 - São Paulo - 1a
Câmara Criminal de Férias - Relator: Marcial Hollanda -
10.07.95 - V.U.)
Desta forma, como se vê, nenhum reparo merece a r.
decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator